Tribunal: STF
Processo: HC 202119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Albuquerque Rezende Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 131.434/PR.
    Narram os autos que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 149, § 2º, I e II, 203, § 2º, 207, § 2º, e 297, § 4º, c/c os 29 e 69, caput, todos do Código Penal.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a ação penal à qual responde o paciente careceria de justa causa. 
    Segundo apontam, 
    “diferentemente do entendimento da Autoridade Coatora, não há quanto ao paciente, elementos suficientes que permitam lhe imputar autoria, nos termos do relatório final do inquérito conduzido pela Polícia Federal, que serviu de base à acusação, o que, além de tornar a denúncia inepta, demandando seu não recebimento, evidencia ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em desconformidade com o art. 395, III, do Código de Processo Penal.”
    Requerem a concessão da ordem para o trancamento da ação penal.
    É o relatório, decido.
    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ainda que assim não fosse, conforme destacado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 134/135): 
    Os denunciados RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO, VICTOR VICARI REZENDE, FABIO VICARI REZENDE, OTTOMAR PETSCH, ADEMIR GREGO, WANDERLEI BATISTA e SIWALDO AUGUSTO MARTINS, dentro de suas responsabilidades, negam os fatos expostos e se esquivam da autoria dos fatos, aduzindo apenas que entre eles e a administração direta da empresa existiam diversas camadas hierárquicas (Evento 6-DESP1, pp. 09-11, Evento 15 – DESP1, pp. 15 e 17 e Evento 37 – DESP1, pp. 17). 
    Ocorre que, pelo fato de exercerem a direção e gerência da Usina Sabarálcool S/A Açúcar e Álcool, não é crível que os denunciados não possuíssem conhecimento das condições a que os trabalhadores estavam submetidos, o que é de fácil constatação na visita à usina que dirigem, conforme fotos constantes do Evento 34 – AUTO1, AUTO2 e AUTO3. Não obstante isso, é cediço que a mão-de-obra local, disponível nos municípios circunvizinhos às usinas não é suficiente para atender a grande demanda por trabalhadores rurais nos períodos de safra. 
    Sabedores de que a mão de obra local não é suficiente para atender a todas as usinas instaladas na região, os denunciados tinham plena consciência da necessidade de arregimentar trabalhadores em outras regiões. O denunciado ADEMIR GREGO, gerente de administração de pessoal da USINA SABARÁLCOOL, AÇUCAR E ÁLCOOL confirmou em seu depoimento na fase indiciária (Evento 6-DESP1, pp. 15/17) que, até 2009 prepostos da Usina recrutavam trabalhadores em outros Estados, como Bahia e Minas Gerais, negando a prática atual. 
    Ocorre que, ao contrário do que alega o denunciado ADEMIR GREGO, mesmo com a mecanização, os denunciados RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO, VICTOR VICARI REZENDE, FABIO VICARI REZENDE, OTTOMAR PETSCH, ADEMIR GREGO, WANDERLEI BATISTA e SIWALDO AUGUSTO MARTINS, continuaram a contratar trabalhadores oriundos de outros Estados, sendo que apenas decidiram não mais assumir diretamente esta tarefa, optando por fazer uso de “gatos” e aliciadores, dentre eles prestadores de serviços à empresa como VALMIR IDALINO DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO CORREA CARDOSO, para arregimentar a mão de obra em outros Estados.
    Dessarte, este ciclo de superexploração do trabalhador rurícola era em parte mantido através do aliciamento direto pelos “gatos”, dentre eles os denunciados VALMIR IDALINO DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO CORREA CARDOSO, que antes do início da safra se deslocavam até a região fornecedora de mão de obra para recrutar os trabalhadores necessários para o corte e para o plantio da cana-de-açúcar, mas também ocorria o aliciamento indireto, através de telefonemas e contatos mantidos com pessoas que serviam de prepostos para os “gatos”, recrutando esta mão de obra, sempre prometendo bons salários e boas condições de vida e trabalho. 
    A denúncia oferecida pelo Parquet (e-STJ fls. 53/84) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelo recorrente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito. 
    Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de substrato probatório algum, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação.”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra da decisão questionada.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente